Tribunal: TJSP
Processo: 1020619-66.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Hipótese em que a parte, a despeito de específica intimação para pagar em dobro o preparo atualizado, recolheu, inclusive a destempo, quantia insuficiente. Preclusão consumativa. Apelo que não tramita perante o Colégio Recursal, a pouco importar o que lá ocorreu entre 14 e 20.02.2024. Deserção operada. Inteligência do art. 1.007, § 4o, do CPC. Precedentes do STJ e desta Corte.

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Hipótese em que a parte, a despeito de específica intimação para pagar em dobro o preparo atualizado, recolheu, inclusive a destempo, quantia insuficiente. Preclusão consumativa. Apelo que não tramita perante o Colégio Recursal, a pouco importar o que lá ocorreu entre 14 e 20.02.2024. Deserção operada. Inteligência do art. 1.007, § 4o, do CPC. Precedentes do STJ e desta Corte. Honorários majorados. Recurso não conhecido.